Tribunal: TJMT
Processo: 1014784-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014784-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[UIARAN DE FREITAS GROSSI - CPF: 050.819.511-02 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1014784-13.2022.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Uiaran de Freitas Grossi

Parte Recorrida(s):
Latam Airlines Group S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/12/2022

Ordem na pauta: 57

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO –
ALTERAÇÃO UNILATERAL
DE
VOO
– PERÍODO QUE NÃO SE SUJEITA ÀS REGRAS FLEXIBILIZADORAS DA PANDEMIA - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR - ART. 6o, III DO CDC –
AUSÊNCIA

DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA

DO PASSAGEIRO
– ART. 12
o, DA
RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESSA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese de
cancelamento de voo
sem comunicação
prévia ao consumidor a tempo e modo devidos
, fica configurada a falha na prestação dos serviços, que enseja o dever de reparação dos danos materiais, desde que efetivamente comprovados, e
morais, fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente a pretensão autora para condenar a ré ao pagamento de R$ 603,05 (seiscentos e três reais e cinco centavos) a título de danos materiais, porém indeferiu o pedido de fixação de danos morais.

O recorrente alega que comprou passagens diretamente da ré de ida e volta para o trecho de Cuiabá/MT - São Paulo/SP, com o embarque da primeira às 04h00min do dia 05/01/2022 e do retorno às 7h00min do dia 16/01/2022.

Contudo, às 17h00min do dia 15/01/2022, foi surpreendido com a informação de cancelamento do voo de volta, que se daria no dia seguinte. Argui que conseguiu ser realocado em outro voo somente três dias depois, o que lhe ocasionou danos de esferas materiais e morais.

Assim requer a reforma da sentença para o reconhecimento da falha na prestação do serviço, com a consequente condenação da reclamada em ressarcimento dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Incialmente, ressalto que os autos não trazem hipótese de aplicação da Lei 14.034/2020, pois, a partir do dia 1o de janeiro de 2022, voltaram a valer as normas anteriores à pandemia ocasionada pela Covid-19 para as situações de alteração e cancelamento de passagens aéreas, inclusive restaram afastadas as regras flexibilizadoras previstas na Resolução n. 556/2020 da ANAC, estando em vigor a Resolução n. 400/2016 e não mais a primeira.

Desse modo, importante registrar que é aplicável ao caso destes autos o art. 12 da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, que assim dispõe:

“
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”

Neste caso, a recorrida não comprovou que notificou o recorrente a tempo e modos devidos em relação ao cancelamento do percurso adquirido e consequente realocação em outro voo, pois o demandante foi surpreendido com o cancelamento de seu voo 14 (quatorze) horas antes do embarque contratado.

Assim, havendo
comprovação de que o consumidor não tomou conhecimento acerca da
alteração do voo no prazo previsto na Resolução n.
400/2016 da ANAC, fica reconhecida a falha na prestação dos serviços.

Desse modo, como a recorrida não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor/recorrente, conforme era de incumbência daquela, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC e aplicada ao caso, a sentença recorrida comporta reforma.

Sobre os danos morais, tem-se que a alteração unilateral de voo, sem qualquer justificativa plausível ou notificação prévia do consumidor, configura danos morais na modalidade
in re ipsa
.

Nesse cenário, entendo que o valor a ser arbitrado deve
ser compatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando as peculiaridades do caso em questão.

Diante dessas circunstâncias, arbitro a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar parcialmente a sentença e fixar indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo o julgado nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022